Tribunal: TJMT
Processo: 1011968-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. SÚMULA 585/STJ. ACORDO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE IMPORTEM EM DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO REVOGATÓRIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo o trânsito em julgado da decisão homologatória do acordo e não tendo sido aviados embargos de declaração, apenas seria cabível sua modificação, caso fosse constatada a existência de erro material. Contudo, extrai-se dos autos que a questão se cinge na expedição de oficio para a comunicação do DETRAN.
2. Ausência de vícios que importem em desconstituição da sentença homologatória do acordo.
3.A jurisprudência do STJ tem flexibilizado a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB nos casos em que a venda do veículo seja inconteste.
4. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser analisada à luz do direito civil, que prevê a transferência da propriedade dos bens móveis pela tradição (art. 1.267 do CC).
5 A jurisprudência autoriza a expedição de ofício ao DETRAN para que proceda à transferência da propriedade e débitos, mesmo que o órgão estadual não tenha figurado no polo passivo da ação, pois se trata de providência simples, sem ônus para administração, que assegura resultado prático equivalente à obrigação descumprido pelo comprador.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011968-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA RATTACASO DA SILVA PROENCA - CPF: 900.277.361-72 (RECORRENTE), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), REGINALDO SANTOS RATTACASO - CPF: 704.497.591-72 (RECORRIDO), LARISSA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 651.671.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023